Tribunal: CARF
Processo: 10280.722828/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722828/2018-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.948 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
CERPA CERVEJARIA PARAENSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2014 a 31/12/2017
INTIMAÇÃO. VALIDADE.
Comprovado nos autos que o signatário da intimação, contador da empresa,
estava investido da função de mandatário, além de considerado preposto,
válido é o ato.
INTIMAÇÃO. OPTANTE DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO.
EXCLUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA
Pela inteligência do art.23 do Decreto no70.235/72, não há ordem estabelecida
para se realizar a intimação, podendo a Autoridade Fiscal escolher qualquer das
três formas estabelecidas nos seus incisos I, II e III (pessoal, postal e
eletrônica), ainda que a empresa seja optante pelo Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE). A quarta modalidade por edital, prevista no § 1o do mesmo
artigo, tem aplicação naqueles casos em que foi feita uma tentativa improfícua
de intimação pelos outros três meios citados ou quando o sujeito passivo tiver
sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal.
CIÊNCIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DADA A PREPOSTO. TEORIA DA
APARÊNCIA.
Comprovado nos autos que o signatário do auto de infração é preposto da
empresa, é válida a ciência, com lastro legal no art. 23, I, do Decreto n°
70.235/72, com redação dada pela Lei n° 9.532/97.
De acordo com a Teoria da Aparência, é válida a ciência do auto de infração,
sem ressalvas, por pessoa que anteriormente, durante o procedimento fiscal,
assinou outro Termo de Intimação sem que tenha havido, por parte da empresa
protesto contra sua conduta, caracterizando-se, dessa forma, essa pessoa como
autêntico preposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722828/2018-12
Fl. 2528
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.948 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722828/2018-12

Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado), Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado),
Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído pelo conselheiro Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata-se de auto de infração lavrado contra a contribuinte acima qualificada,
relativo a períodos de apuração compreendidos nos anos-calendário de 2014 a 2017,
através do qual foi constituído o crédito tributário referente ao Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI no valor de R$ 202.854.578,52, incluídos multa de ofício no
percentual de 150% e juros de mora (fls. 2266/2279).
A infração está assim descrita no auto de infração:
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IPI BEBIDAS
INFRAÇÃO:
FALTA
DE
DECLARAÇÃO/RECOLHIMENTO
DO
SALDO
DEVEDOR DO IPI ESCRITURADO (TOTAL OU PARCIAL) - VERIFICAÇÕES
OBRIGATÓRIAS (COM PARTE DO VALOR RECOLHIDO)
De acordo com as EFD ICMS IPI, transmitida à Receita Federal do Brasil - RFB, via
SPED, legitimadas pelas Notas Fiscais Eletrônicas – NFe emitidas, o contribuinte
apurou Saldo Devedor de IPI a Recolher no período de janeiro/2014 a dezembro/2017,
que somam R$ 73.779.728,24, entretanto, no mesmo período declarou em DCTF apenas
o total de R$ 695.000,00 a título de IPI, que representa menos de 1% dos valores
devidos. Os valores constam da planilha denominada “DEMONSTRATIVO DA
DIFERENÇA ENTRE O IPI APURADO EM EFD ICMS IPI E O DECLARADO EM
DCTD”.
Intimado em 24/10/2018 e 10/12/2018 a justificar a discrepância entre os valores
declarados em DCTF e os valores dos Saldos Devedores de IPI a Recolher,
demonstrados nas EFD ICMS IPI do período de janeiro/2014 a dezembro/2017, o
contribuinte se manteve silente.
Assim, o contribuinte incorreu em infração a legislação tributária caracterizada pela
Insuficiência de Declaração ou Pagamento do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), ao transmitir suas DCTF dos períodos de janeiro/2014 a dezembro/2017, com
valores inferiores a 1% do IPI a Recolher, pagando apenas os valores declarados em
DCTF, omitindo quase que a totalidade do fato gerador da obrigação tributária, de vez
que a empresa apurou em suas EFD ICMS IPI, Saldos Devedores do IPI a recolher
muito superiores aos declarados em DCTF.”
Com fundamento no artigo 135, incisos III, do 5.172/66 (CTN), foram inseridos
no pólo passivo como responsáveis tributários Helga Irmengard Jutta Seibel e Jorge
Luiz Pereira da Silva Lima.
A empresa foi cientificada pessoalmente da exigência fiscal em 17/12/18, fl.
2282, e apresentou intempestivamente, por intermédio de seus representantes legais, a
impugnação de fls. 2296/2417, na qual é alegada a tempestividade, pois a ciência
supostamente teria ocorrido em 21/12/2018, comprovada por um suposto AR que não
consta dos autos. Os instrumentos de representação (procurações) constam das fls.
2418/2421.
Fl. 2529
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.948 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722828/2018-12

A Sra. Helga Irmengard Jutta Seibel, foi cientificada em 21/12/2018, por via
postal, AR à fl. 2289; e o Sr. Jorge Luiz Pereira da Silva Lima, foi cientificado em
03/01/2019, por via postal, AR à fl. 2290, mas não apresentaram impugnação,
entretanto, na impugnação da empresa tiveram seus nomes e CPFs citados, e onde é
mencionado que um suposto instrumento de procuração estaria acostado aos autos.
Ato contínuo, a DRJ-BELÉM (PA) julgou a Impugnação do Contribuinte nos
seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 31/01/2014 a 31/12/2017
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
A impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa do processo
e impede a apreciação do mérito pela primeira instância administrativa.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões quanto à
tempestividade da impugnação apresentada e o mérito da autuação, repetindo as mesmas
argumentações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se observa, o processo trata de autuação fiscal de IPI contra o
contribuinte acima identificado, que teve a sua impugnação apresentada na DRJ não conhecida
por intempestividade.
A matéria a ser discutida no presente recurso voluntário diz respeito apenas à
análise da validade da intimação do auto de infração, com reflexos quanto à tempestividade da
impugnação apresentada à primeira instância.
A recorrente informa que fez a opção pela DTE (Domicílio Tributário Eletrônico),
previsto no art.23 do Dec. no70.235/72, no qual deveria receber os atos e termos processuais que
foram formalizados, tramitados, comunicados e transmitidos em formato digital.
Afirma a recorrente que, embora seja optante do DTE, o Auditor Fiscal se utilizou
de outro meio (pessoal) para fazer a intimação do auto de infração no dia 17/12/2018,
comparecendo nas dependências da empresa e entregou o referido auto para pessoa não
habilitada por procuração, que o recebeu sem saber sequer do que se tratava.
Assim, pleiteia a recorrente que a referida ciência do auto de infração seja
considerada nula pelos seguintes motivos: i) como optante do DTE deveria ter tomando ciência
Fl. 2530
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.948 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722828/2018-12

do auto de infração por esse meio eletrônico, nos termos da Portaria SRF no259/2006 e art.23 do
Decreto no70.235/72; e ii) a ciência do auto de infração foi dada a pessoa do Sr. Francisco
Anderson de Souza Leão, gerente de manutenção, que não possui mandato ou preposição para o
fim de receber notificações de órgãos públicos.
Inicialmente, vejamos o teor do art.23 do Decreto no 70.235, de 1972, que trata
das modalidades de intimação no Processo Administrativo Fiscal, in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
Conforme se observa pelo trecho transcrito, ao contrário do que crê a recorrente,
não há ordem estabelecida na lei para se realizar a intimação, podendo a Autoridade Fiscal
escolher qualquer das quatro formas, com exceção apenas da modalidade da via de edital que
exige uma tentativa improfícua de intimação pelos outros meios.
Dessa forma, embora a empresa seja optante do DTE, não é obrigatório que seja
intimada somente por esse meio, pois não há qualquer obrigatoriedade em lei estabelecendo essa
modalidade como exclusiva para aqueles que optarem.
No que concerne a nulidade alegada da ciência do auto de infração por pessoa que
não possui mandato ou preposição para o fim de receber notificações de órgãos públicos,
também não procede.
Conforme se observa nas e-fls.2 a 11, ao longo do procedimento fiscal, vários
gerentes da empresa assinaram os termos de intimação e os responderam, dentre os quais, o Sr.
Francisco Anderson de Souza Leão que assinou o Termo de Intimação Fiscal lavrado em
11/12/2018 (e-fls.11), posteriormente respondido pela empresa. Valendo ressaltar que em
nenhum momento os administradores ou sócios da empresa protestaram contra a conduta dos
gerentes que assinaram todas as intimações do procedimento fiscal, dentre as quais, a do Sr.
Fl. 2531
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.948 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722828/2018-12

Francisco Anderson de Souza Leão que, ao final, tomou ciência do auto de infração, sem fazer
qualquer ressalva.
Além disso, consta nos autos a procuração de e-fls.3 e 4, na qual são atribuídos
poderes aos gerentes da empresa, incluindo o Sr. Francisco Anderson de Souza Leão, para
representar a empresa junto à repartições públicas, em conjunto com um dos seus diretores
estatutários e/ou diretores empregados. Embora os poderes conferidos sejam em conjunto com
outras pessoas, isso corrobora com a afirmação da Autoridade Fiscal de que o Sr. Francisco, de
fato, representa a empresa e goza da confiança dos seus sócios e diretores para realizar várias
ações relevantes por meio de mandato.
Assim, tais fatos, aliados às circunstâncias do presente caso, denotam que a
conduta do Sr. Francisco Anderson de Souza Leão o caracterizariam como autêntico preposto do
sujeito passivo, vez que tomou ciência do lançamento, sem ressalva, assinando o campo indicado
para o representante legal (e-fls.281 e 282).
Vale ressaltar, ainda, que os fatos apontados também se coadunam com a Teoria
da Aparência, invocada pela recorrente, para considerar válida a ciência do auto de infração por
preposto da empresa, visto que essa ciência foi realizada por quem, na sede da empresa, se
apresenta como sua representante e recebe o auto de infração sem qualquer ressalva quanto a
inexistência de poderes para representá-la.
Por fim, no que concerne a considerar a Impugnação apresentada por tempestiva a
contar da data da intimação dos responsáveis solidários, entendo que não é possível se adotar
esse entendimento, isso porque os responsáveis solidários simplesmente não apresentaram
impugnação do auto de infração. Como bem colocado pelo Julgador a quo, inexistem nos autos
impugnações em seus próprios nomes ou instrumentos de representação outorgando poderes aos
representantes legais da empresa para representá-los na instância administrativa, em que pese a
citação de seus nomes e CPF na peça impugnatória da empresa.
Com efeito, tem-se por válida a ciência do auto de infração efetuada no dia
17/12/2018 e, por consequência, confirma-se a intempestividade da Impugnação apresentada
pela empresa no dia 19/01/2019, depois da data limite de tempestividade em16/01/2019.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 2532
DF CARF MF
Original